Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CITAÇÃO EDITALÍCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança de taxas associativas, honorários convencionais e multa.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.110,97, correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa Selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC/2002), desde a data da última atualização, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a eventual nulidade da citação, (ii) a possibilidade de cobrança das taxas associativas pela Associação de Moradores, (iii) a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios convencionais na condenação e (iv) o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.
III – Razões de decidir
4. Na demanda em exame, antes de se proceder à citação por edital, foram empreendidas diversas diligências para localização do réu, inclusive nos endereços obtidos nas pesquisas aos sistemas Infoseg e Siel, art. 256, §3o, do CPC/2015. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital.
5. Eventual irregularidade na constituição do Condomínio ou o fato de possuir ou não autorização do Poder Público para exercer atividades de desenvolvimento urbano e/ou controle de entrada e saída no loteamento não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.
6. A estipulação do pagamento dos honorários advocatícios em caso de mora do associado foi convencionada no “estatuto” e está fundamentada nos arts. 389 e 395 do CC/2002.
7. Os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação, art. 397 do CC/2002.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida e a do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389; 395; 397; 405; 406, § 1o; 1.336, §1o. CPC/2015, arts. art. 256, inc. II e §3o; 927. CF/1988, art. 5o, inc. XX.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 882/STJ. TJDFT, Apelação Cível, 0713278-77.2022.8.07.0004, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0721301-03.2022.8.07.0007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/5/2025.